Tribunal: STF
Processo: ARE 741426
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA



    Segundos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissões, contradições ou obscuridades no julgado embargado. Não conhecimento dos embargos, o que acarreta a formação da coisa julgada em relação ao título penal condenatório. Tese suscitada nos declaratórios diretamente relacionada com as causas extintivas de punibilidade. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). Precedente. Débito fiscal incluído no programa de parcelamento ordinário de débitos tributários. Lei nº 11.941/09. Suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional. Artigo 68 da lei de regência. Possibilidade de conhecimento, mesmo após a condenação, para impedir a execução da sentença. Precedente. Plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados pelo embargante. Conversão do julgamento em diligência junto ao fisco. Ofício da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no sentido de que a liquidação do parcelamento aguarda análise da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Não descumprimento do parcelamento cabalmente demonstrado. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para suspender a pretensão executória, bem como o respectivo prazo prescricional, com determinação ao Juízo de origem que efetue a verificação, junto aos órgãos federais de fiscalização e controle, da correspondência do crédito tributário que ensejou a denúncia com o PAF 10840.001963/95-36 (CDA 80.3.97.002674-40). Em caso positivo, deverá a suspensão aludida nos arts. 68 e 69 da Lei nº 11.941/09 perdurar até que a Receita Federal do Brasil conclua a análise da compensação dos créditos tributários informados.